Tribunal: TJBA
Processo: 8024588-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024588-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALESSANDRA VIEIRA ALKMIM e outros

Advogado(s)
:
ARLEY SANTOS PRINCIPE COSTA, ALESSANDRA VIEIRA ALKMIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SENTENÇA DEFINITIVA. PENA DE 08 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (
ART. 159 DO CP
).

ORDEM NÃO CONHECIDA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSENTES AS EXCEPCIONALIDADES PREVISTAS NO HC 165704
/SP. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA. PACIENTE QUE TORTURAVA A VÍTIMA COM ELETROCHOQUES. PRÁTICA DE NOVO DELITO. NOVA PRISÃO ACUSADA DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO

COMPROVAÇÃO DE SER A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS MENORES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PEDIDO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA VIEIRA ALKMIN, advogada, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba, Dr. César Augusto Carvalho de Figueiredo.

2. Paciente sentenciada nos autos de nº 0500142-89.2021.8.05.0229, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, à pena de 08 anos de reclusão, no regime inicial fechado. Trânsito em julgado em 24/03/2023.

3. No julgamento da apelação
(nº 0500142-89.2021.8.05.0229)
, esta C. Turma Criminal manteve o regime inicial fechado, nos seguintes termos: “
Em relação à ré Samyra, evidencia-se que ficou presa por 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Embora remanesça uma pena inferior a oito anos de reclusão, deve permanecer no regime inicial fechado, devido à gravidade concreta da sua conduta (torturar a vítima com eletrochoques).”

4.
Após a remessa dos autos à origem, a autoridade coatora determinou a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena.

5. A Impetrante requer a prisão domiciliar, afirmando que a Paciente é a única responsável por seus dois filhos menores de 12 anos de idade, sendo uma das crianças, lactante.
Pedido que deve ser apreciado pelo juízo da execução.

6.
O conhecimento do presente
mandamus
para evitar o cumprimento do mandado de prisão e, desde já, conceder a prisão domiciliar, só seria justificada se houvesse alguma excepcionalidade estabelecida no HC 165704, o que não é o caso dos autos.

7.
Paciente condenada por crime de extorsão mediante sequestro,
com uso
de violência contra a vítima.
Ademais, consoante os autos de nº 8001213-76.2023.8.05.0229 (Sistema Pje de 1º Grau), após a prisão preventiva ter sido convertida em prisão domiciliar, a Paciente mudou-se para o estado de Minas Gerais, onde teria violado o recolhimento em domicílio e praticado novo delito, tendo sido presa em flagrante, acusada do crime de tráfico de drogas.

8. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª N
ívea
C
ristina
P
inheiro
L
eite
, opinando pelo não conhecimento do
mandamus
.

9.
A análise do pedido de prisão domiciliar,
portanto,
deve ser dirigida ao juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância.

10. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8024588-46.2025.8.05.0000
, impetrado por
ALESSANDRA VIEIRA ALKMIM
, Advogada, em favor de
SAMYRA OLIVEIRA MACHADO
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO

CONHECER
D
A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(documento assinado eletronicamente)

AC 15